Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ.
2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: “(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)” (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021).
3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75.
4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada “hora técnica” entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa.
5. Agravo de instrumento improvido.